Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-28.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600125-28.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600125-28.2024.6.16.0161, (DRAP- 0600120-06.2024.6.16.0161) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Fabricio de Oliveira Silva, Comissão Provisória Municipal do Avante de
Guaratuba/PR, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de candidatura de
Fabricio de Oliveira Silva, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 70007, pelo Avante
no Município de Guaratuba/PR, encontra-se inelegível, haja vista que foi condenado, em decisão
proferida pelo Poder Judiciário do Paraná, pela prática de crime de roubo nos termos do art. 14, §
9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, com a redação da LC nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA (RECORRENTE)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993186
10/09/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.943

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600125-28.2024.6.16.0161 –
Guaratuba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
PRAZO DE INELEGIBILIDADE CONTADO A PARTIR DO
CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA TSE Nº 60. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabricio de Oliveira
Silva contra sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba,
que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura para o cargo
de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea e, da Lei Complementar n. 64/90.

1.2 O recorrente alegou que o prazo de inelegibilidade deve ser
contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória e não
da extinção da pena, e que a impugnação apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral foi intempestiva. Além disso, destacou sua
reabilitação e ausência de outras pendências que comprometam sua
elegibilidade.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, sustentando que a inelegibilidade se
projeta por oito anos após o cumprimento da pena, conforme previsto
na legislação eleitoral e na Súmula TSE nº 60.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43993186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03

2.1 Definição do termo inicial para contagem do prazo de
inelegibilidade conforme o art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar n. 64/90.

2.2 Análise da alegação de intempestividade da impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.

2.3 Consideração da reabilitação e do comportamento atual do
recorrente para fins de afastamento da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Constituição Federal, em seu art. 14, §9º, permite ao legislador
complementar estabelecer hipóteses de inelegibilidade com o objetivo
de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício
de mandato, levando em conta a vida pregressa do candidato.

3.2 O art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar n. 64/1990, prevê
que são inelegíveis os condenados por crimes específicos desde a
condenação até o transcurso de oito anos após o cumprimento da
pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa,
conforme reforçado pela Súmula TSE nº 60.

3.3 No caso, o recorrente foi condenado pelos crimes de roubo e furto
qualificado, ambos contra o patrimônio privado, e teve suas penas
extintas em 2020. Dessa forma, a inelegibilidade, conforme a
legislação, persiste até 2028.

3.4 A alegação de intempestividade da impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral é irrelevante para o julgamento, uma vez que a
questão da inelegibilidade pode ser conhecida de ofício pelo Juízo
Eleitoral, estando os elementos para tanto presentes nos autos.

3.5 A reabilitação ou comportamento positivo do candidato após o
cumprimento da pena não afasta a inelegibilidade, que é um efeito
secundário automático da condenação, com duração de oito anos após
a extinção da pena, conforme a lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Fabricio
de Oliveira Silva, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea e, da Lei Complementar n. 64/1990.

4.2 Tese: O prazo de inelegibilidade previsto no art. 1º, inciso I, alínea
Num. 43993186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03

e, da Lei Complementar n. 64/1990, inicia-se a partir do cumprimento
ou extinção da pena, perdurando por oito anos, independente da
reabilitação ou comportamento posterior do condenado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §9º;
Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea e; Súmula TSE nº
60.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabricio de Oliveira Silva, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador, em razão da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar n. 64/90.

Em suas razões recursais (ID 43957176), sustentou, em síntese, que a
contagem do prazo de inelegibilidade inicia a partir do trânsito em julgado da decisão
condenatória, e não da extinção da pena. Fundamentou que a decisão de extinção da
pena pode ter ocorrido com efeitos que não afetam o prazo de inelegibilidade de forma
direta, devendo ser revista a contagem do prazo. Aduziu que o Ministério Público Eleitoral
apresentou sua impugnação de forma intempestiva. Destacou que tem demonstrado
comportamento reabilitado e não possui outras pendências que comprometam sua
elegibilidade para as eleições de 2024, devendo ser considerado o contexto atual, pois o
histórico de condenações não pode ser visto isoladamente. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento de
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43960332) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea e, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa.

É o relatório.

Num. 43993186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 14, §9º, da Constituição Federal autoriza o legislador complementar a
prever novas hipóteses de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa e a
moralidade para o exercício de mandato. Observe-se:

Art. 14

§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício
de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com amparo nessa norma constitucional, o art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar n. 64/1990, prevê a condenação criminal pela prática de determinados
delitos como hipótese de inelegibilidade, nos seguintes termos:

Art. 1º. São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar nº
135/2010)

[...]

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;

Sobre a contagem do prazo desta inelegibilidade, Rodrigo López Zilio[1]
ensina que:

O novo dispositivo refere que o prazo da inelegibilidade é contado desde a
condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena.

[...]

Após o cumprimento ou extinção da pena, incidirá novo prazo de 8 (oito) anos da
inelegibilidade, anteriormente reconhecida pelo órgão colegiado ao proferir o édito
condenatório.

O Tribunal Superior Eleitoral, pacificando o assunto, editou a Súmula 60, a
Num. 43993186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03

qual dispõe que "O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa".

Como se vê, estará inelegível, para qualquer cargo que pretenda concorrer,
aquele que foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990, pelo prazo de 8 (oito) anos contados do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa

No caso em análise, a certidão explicativa (ID 43957159), a informação do
candidato (ID 43957164) e os documentos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral
(ID 43957169) demonstram que o recorrente teve as seguintes condenações, o que é
incontroverso nos autos:

a) Autos n. 0006908-19.2000.8.16.0013 da 9ª Vara Criminal de
Curitiba. Condenação pela prática do delito roubo, previsto no art. 157,
do Código Penal, sendo proferida sentença de extinção da punibilidade
em 11/08/2020;

b) Autos n. 0009372-30.2011.8.16.0013 da 14ª Vara Criminal de
Curitiba. Condenação pela prática do delito roubo e furto qualificado,
previstos no art. 157 e no art. 155, §4º, do Código Penal, sendo
proferida sentença de extinção da punibilidade em 11/08/2020;

Tem-se, portanto, que o recorrente foi condenado pelos delitos de furto e
roubo, que constituem crimes contra o patrimônio privado, porquanto inseridos no Título II
do Código Penal, sendo as penas extintas apenas em 2020, de modo que a situação
fática se sobsome à inelegibilidade artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n.
64/1990, que deverá perdurar até 2028.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
PARECER MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART.
1º, I, "E", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME DE ROUBO. ART. 157 DO
CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE DECLARAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO
DE INELEGIBILIDADE CONTADO DA DATA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
SÚMULA TSE Nº 60. DECURSO DO PRAZO DE OITO ANOS. PREENCHIMENTO
DOS DEMAIS REQUISITOS. CANDIDATO APTO A CONCORRER. REGISTRO
DEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de roubo, que atenta contra o patrimônio, atrai a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da Lei Complementar nº
64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

[...]

REGISTRO DE CANDIDATURA nº060072518, Acórdão, Des. Flavia Da Costa Viana,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2022.

Destaca-se que a inelegibilidade em questão decorre de efeito secundário da
Num. 43993186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03

sentença, de modo que o cumprimento da pena e a conduta social positiva não afastam a
incidência de tal instituto, que se prolonga, como visto, por oito anos após a extinção da
punibilidade.

Outrossim, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a alegação
de intempestividade da impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral na
origem, do mesmo modo, não altera a conclusão do julgamento.

A intempestividade foi acolhida pela sentença, que recebeu a impugnação ao
registro de candidatura apenas como parecer.

Além disso, a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juízo de primeiro
grau, porquanto a possível inelegibilidade já constava nos autos na informação de
candidato (ID 43957164), juntada pelo Cartório Eleitoral, sobre a qual o recorrente foi
intimado a se manifestar (ID 43957167).

Neste sentido, é a Súmula 45 do Tribunal Superior Eleitoral: Nos processos
de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de
causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que
resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da sua inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Fabricio de Oliveira Silva.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª ed. P. 281.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600125-
28.2024.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
Num. 43993186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03

RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA
ELEITORAL DE GUARATUBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017073145100000042946044
Número do documento: 24091017073145100000042946044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:08:03